Tribunal: TJDFT
Processo: 0722153-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

1. Agravo de instrumento em que se a possibilidade de retenção dos honorários contratuais, postulada pelo advogado da parte credora, sem obediência a anterior penhora no rosto dos autos.

2. De acordo com a norma do art. 22, § 4o da Lei 8.906/1994, uma vez comprovado o direito do patrono em levantar o valor relativo aos honorários contratuais pela prestação do serviço profissional, é permitida a habilitação do crédito nos autos do processo.

3. Conforme entendimento reiterado deste Tribunal, “deve ser observada a prioridade das contrições anteriores por penhora no rosto dos autos referente a dívidas da parte credora com terceiros. Isso porque, como o crédito dos honorários advocatícios contratuais está vinculado ao valor a ser recebido pelo patrono, o advogado somente o receberá caso sobre eventual quantia de seu constituinte. Não sobrando, ao advogado, caso o patrono não o pague voluntariamente, caberá demandar contra ele em ação própria.” (Acórdão 1603240, 07072137820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.